Tribunal: TJMT
Processo: 0001233-08.2016.8.11.0093
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001233-08.2016.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO TURQUINO - CPF: 009.648.169-20 (EMBARGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARIA HELENA BRAILE - CPF: 879.674.139-20 (EMBARGADO), VALMOR BROLIM - CPF: 307.828.489-15 (EMBARGANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI registrado(a) civilmente como EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - CPF: 296.178.128-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE CARRASCO BROLIM - CPF: 867.669.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em embargos de terceiro, manteve a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, ao reconhecer que sua conduta — pedido de cumprimento de sentença visando à reintegração de posse de imóvel — deu causa à propositura da demanda, ainda que posteriormente tenha havido perda do objeto. O embargante sustenta omissão quanto ao nexo de causalidade e à inexistência de sucumbência no mérito, bem como contradição na fundamentação relativa à sucumbência e à majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do nexo de causalidade entre a conduta do embargante e a propositura dos embargos de terceiro; (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso ao reconhecer a responsabilidade por honorários sem julgamento de mérito; (
iii
) determinar se há contradição na afirmação de eventual sucumbência do embargante; e (
iv
) verificar se houve contradição na fixação e majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente o nexo de causalidade ao afirmar que o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo apelante enseja a necessidade de os embargantes ajuizarem embargos de terceiro para resguardar seus direitos.

O fato de a perda do objeto decorrer de decisão proferida em outro processo não afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois a conduta inicial do apelante dá causa à instauração da demanda.

O acórdão aplica corretamente o princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do CPC, segundo o qual, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

O julgado observa a orientação consolidada na Súmula 303 do STJ, que atribui os honorários, em embargos de terceiro, àquele que deu causa à constrição indevida.

A referência à possível sucumbência do apelante em caso de apreciação do mérito constitui reforço argumentativo para aplicação do princípio da causalidade, não caracterizando afirmação de sucumbência formal nem gerando contradição interna.

A majoração dos honorários em grau recursal decorre da incidência do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso, inexistindo incoerência entre a fundamentação e o dispositivo.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, e não divergência entre a decisão e a tese da parte, inexistindo vício no acórdão embargado.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

A ausência de demonstração de intuito protelatório ou má-fé afasta a aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 80, 81 e 1.026, §2o, do CPC, pois o mero não acolhimento dos embargos não autoriza a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários à parte que deu causa à propositura da demanda, ainda que sobrevenha perda do objeto.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A contradição que autoriza embargos de declaração é interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência entre a decisão e a tese defensiva.

A aplicação da multa por embargos protelatórios exige demonstração de manifesto intuito procrastinatório ou má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 85, §§10 e 11; 80; 81; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
0001233-08.2016.8.11.0093

VALMOR
BROLIM X FLAVIO TURQUINO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por VALMOR BROLIN contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, com condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O acórdão embargado fundamentou-se no princípio da causalidade para manter a condenação em honorários advocatícios, entendendo que o embargante deu causa à propositura dos embargos de terceiro ao formular pedido de cumprimento de sentença nos autos da ação de reintegração de posse no 0000696-61.2006.8.11.0093, por meio do qual pleiteou a reintegração na posse da Fazenda Gislaine I. Conforme consta dos autos, parte desse imóvel estaria inserido dentro da propriedade dos embargados denominada Fazenda São Francisco.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, sustentando que: a) o julgado não enfrentou de maneira concreta a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e a propositura dos embargos de terceiro, considerando que a perda superveniente do objeto decorreu de decisão judicial proferida no Agravo de Instrumento no 1014920-13.2022.8.11.0000; b) não houve análise quanto à inexistência de sucumbência no mérito, já que a extinção dos embargos de terceiro ocorreu por perda superveniente de objeto e não por julgamento de mérito; c) há contradição ao se afirmar que o embargante seria sucumbente quando não houve julgamento de mérito; d) existe contradição na fixação e majoração dos honorários, pois não havendo julgamento de mérito nem responsabilidade do embargante pela extinção do processo, não caberia condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, os embargados FLAVIO TURQUINO e MARIA HELENA BRAILE argumentam que não há omissões ou contradições no acórdão, tratando-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
Pedem
a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e/ou por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil como instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão ao embargante quanto às alegadas omissões e contradições no acórdão.

O primeiro ponto suscitado pelo embargante refere-se à suposta omissão quanto à análise do nexo de causalidade entre sua conduta e a propositura dos embargos de terceiro. Contudo, tal questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou de forma clara que
"foi o apelante quem deu causa à propositura dos embargos de terceiro, ao formular pedido de cumprimento de sentença nos autos principais, visando a reintegração de posse de imóvel que, segundo os embargantes/apelados, estaria parcialmente inserido em sua propriedade".

O acórdão foi além, ao explicitar que
"o fato de a perda do objeto ter decorrido de decisão judicial proferida em outro processo não afasta a responsabilidade do apelante pelos ônus sucumbenciais, porque foi sua conduta inicial (pedido de cumprimento de sentença) que ensejou a necessidade de os embargantes buscarem a tutela jurisdicional para proteger seus direitos".

Portanto, não há que se falar em omissão quanto a este ponto, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão do nexo causal entre a conduta do embargante e a propositura dos embargos de terceiro, concluindo pela existência desse nexo.

Quanto à alegada omissão referente à inexistência de sucumbência no mérito, também não se verifica tal vício no julgado. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente no princípio da causalidade, positivado no art. 85, §10, do Código de Processo Civil, que estabelece que
"nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

O acórdão foi claro ao explicar que
"em se tratando especificamente de embargos de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 303, no sentido de que 'em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios'"
. Assim, a questão da ausência de julgamento de mérito foi expressamente considerada, tendo o acórdão aplicado o critério legal específico para casos de perda de objeto, qual seja, o princípio da causalidade.

No que tange à alegada contradição quanto à afirmação de que o embargante seria sucumbente quando não houve julgamento de mérito, também não se verifica tal vício. O acórdão não afirmou categoricamente que o embargante foi sucumbente no sentido técnico-processual do termo, mas sim que
"é possível inferir, com base nos elementos constantes dos autos, que o apelante seria sucumbente caso o mérito fosse apreciado, uma vez que seu pedido de cumprimento de sentença foi extinto pelo Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a impossibilidade de reintegração na posse da área pretendida".

Trata-se, portanto, de uma análise hipotética para reforçar a aplicação do princípio da causalidade, e não de uma afirmação categórica de sucumbência formal, o que afasta a alegada contradição.

Por fim, quanto à suposta contradição na fixação e majoração dos honorários, também não se verifica tal vício. Como já exposto, o acórdão fundamentou a condenação em honorários no princípio da causalidade, aplicável especificamente aos casos de perda de objeto, conforme previsão expressa do art. 85, §10, do CPC. A majoração dos honorários em grau recursal, por sua vez, decorre da aplicação do §11 do mesmo dispositivo legal, que determina a majoração dos honorários na hipótese de recurso não provido.

Importante ressaltar que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela verificada entre os elementos que compõem a própria decisão, e não entre o posicionamento jurídico adotado na decisão e aquele defendido pela parte. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

No caso em análise, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão embargado, que apresenta fundamentação coerente e harmônica entre suas premissas e conclusões.

Ademais, é importante destacar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso em análise.

Portanto, não se verificam no acórdão embargado as omissões e contradições apontadas pelo embargante, revelando-se os embargos de declaração como tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que não se admite por meio deste recurso.

Quanto ao pedido formulado pelos embargados para aplicação de multa por litigância de má-fé ou por embargos protelatórios, entendo que não deve ser acolhido.

Embora os embargos de declaração não tenham apontado efetivamente omissões ou contradições no acórdão embargado, não vislumbro na conduta do embargante o intuito deliberado de procrastinar o feito ou de agir com má-fé processual. O embargante exerceu regularmente seu direito de recorrer, ainda que com interpretação equivocada quanto aos requisitos dos embargos de declaração.

A aplicação das penalidades previstas nos artigos 80, 81 e 1.026, §2o, do CPC deve ser reservada para casos em que fique evidenciado o manifesto propósito protelatório ou a má-fé processual, o que não se verifica no presente caso. O mero não acolhimento dos embargos de declaração não autoriza, por si só, a imposição de tais sanções.

Assim, rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ou por embargos protelatórios.

Ante o
exposto, REJEITO
os

embargos de declaração
por não vislumbrar as omissões e contradições apontadas pelo embargante, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026